Tribunal: CARF
Processo: 16327.721182/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721182/2014-17
ACÓRDÃO
1202-002.356 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO PAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTUAÇÃO REFLEXA. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE
REGRAS GERAIS DE DEDUTIBILIDADE. AUTUAÇÃO REFLEXA.
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de
prova, aplica-se, à CSLL, as razões de decidir pertinentes ao IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o vício de lapso manifesto, nos
termos do voto condutor.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.356 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. (fls. 1141 a 1148)
contra o Acórdão no 1202-001.434 (fls. 1109 a 1133), por meio do qual os membros da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 09/10/2024,
negaram provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado,. Negar provimento ao recurso: i) pormaioria
de votos, em relação ao mérito da exigência, vencido o Conselheiro André Luis
Ulrich Pinto e a Conselheira Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri que votaram por dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução das despesas com a
empresa Lupo Advogados; e: ii) por voto de qualidade, em relação à exigência da
multa isolada. Vencido o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto e as Conselheiras
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri que
votaram por cancelar a exigência dessa multa. Designado o Conselheiro Maurício
Novaes Ferreira para redigir o voto vencedor.
A decisão embargada tem a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009,
2010 DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
As despesas com contratação de serviços advocatícios, para serem dedutíveis,
devem ter comprovada sua necessidade e a efetiva prestação do serviço. Se o
principal sócio da empresa contratada é também funcionário assalariado da
contratante, não se justifica a contratação da pessoa jurídica, mormente quando
não se comprova por meio de documentos hábeis a efetiva prestação dos serviços
contratados.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre
cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar MULTA ISOLADA
Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá a multa isolada sobre os valores
não recolhidos, cumulada, quando for o caso, com a multa de ofício sobre o
tributo anual pago a menor. (art 16 da IN 93/97)
O Embargante foi cientificado do acórdão em 25/11/2024 (fl. 1137) opôs embargos
de declaração alegando que o Acórdão no 1202-001.434 estaria eivado dos seguintes vícios:
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.356 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
3
a) Erro na premissa adotada em relação ao processo administrativo no
16327.721631/2013-46;
b) Contradição quanto à ausência de previsão legal para a adição, na base de
cálculo da CSLL, de despesas consideradas indedutíveis.
Os autos foram encaminhados para a Presidência desta Turma, que proferiu
despacho de admissibilidade para apreciação dos embargos na parte relativa ao segundo vício
descrito acima.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e admitidos por
despacho de admissibilidade para exame de alegado vício de contradição quanto à ausência de
previsão legal para a adição, na base de cálculo da CSLL, de despesas consideradas indedutíveis.
Em síntese, a Embargante defende que o acórdão embargado teria incorrido em
contradição descrita nos seguintes termos (os destaques constam do original):
17. Neste tocante, é preciso destacar que, quanto à matéria “ausência de previsão
legal para adição, na base de cálculo da CSLL, de despesas consideradas
indedutíveis”, não é possível depreender qual a conclusão alcançada pelo voto
vencido.
18. Isso porque o referido voto incorreu em clara contradição. Veja-se o que diz o
acórdão neste ponto:
Ademais disso, a interpretação dos arts. 13 da Lei no o entendimento
Entendo que assiste razão à Recorrente. As regras gerais de dedutibilidade
previstas no art. 47 da Lei no 4.506/1964 aplicam-se, apenas, ao IRPJ, não
abrangendo a CSLL.
É certo que, apesar de várias semelhanças, não se pode olvidar que IRPJ e
CSLL são tributos distintos. Diferença que se inicia a partir da análise da
norma de competência da CSLL que estabelece que autoriza a sua criação
para que incida sobre o lucro da pessoa jurídica.
Também é certo que a legislação tributária estabelece que algumas
despesas são indedutíveis apenas para fins de apuração do IRPJ.
No entanto, não é menos certo que as despesas em geral devem se
enquadrar como despesas necessárias, nos termos do art. 47, da Lei no
4.506/1964 e do art. 13, da Lei no 9.249/1995, que a ele remete.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.356 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
4
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não merece provimento
neste ponto. (fl. 14 do acórdão embargado – g.n.)
19. Note-se, do excerto acima, que existe uma ausência de clareza na redação do
voto vencido, já que reconheceu o direito da Embargante: “Ademais disso, a
interpretação dos arts. 13 da Lei no o entendimento Entendo que assiste razão à
Recorrente. As regras gerais de dedutibilidade previstas no art. 47 da Lei no
4.506/1964 aplicam-se, apenas, ao IRPJ, não abrangendo a CSLL.” (fl. 14 do
acórdão embargado).
20. Contudo, em que pese o entendimento favorável ao Embargante proferido no
trecho anteriormente colacionado, o voto vencido é finalizado concluindo por
negar provimento ao Recurso Voluntário: “Dessa forma, entendo que o recurso
voluntário não merece provimento neste ponto”. (fl. 14 do acórdão embargado).
21. Em vista disso, o acórdão embargado incorreu em contradição, na medida em
que, no início do voto vencido, dispõe acerca da impossibilidade de abrangência
das regrais gerais de dedutibilidade do IRPJ à CSLL e, de outro lado, finaliza o voto
concluindo pela improcedência do Recurso Voluntário, mantendo a exigência
sobre a CSLL, nos termos do entendimento da Autoridade Fiscal.
22. Isto posto, deverão os presentes Embargos de Declaração serem acolhidos,
para reformar o acórdão embargado, eliminando a contradição verificada neste
tocante.
A Embargante afirma que não seria possível depreender qual foi a conclusão
alcançada pelo voto quanto à matéria “ausência de previsão legal para adição, na base de cálculo
da CSLL, de despesas consideradas indedutíveis”, em razão de contradição ali encontrada: o voto,
em seu início, “dispõe acerca da impossibilidade de abrangência das regrais gerais de
dedutibilidade do IRPJ à CSLL”, mas finaliza “concluindo pela improcedência do Recurso
Voluntário, mantendo a exigência sobre a CSLL, nos termos do entendimento da Autoridade
Fiscal”.
Depreende-se do acórdão embargado que ao examinar a dedutibilidade das
despesas à luz das regras gerais de dedutibilidade, prevaleceu o entendimento quanto à
manutenção das glosas. Dessa forma, após o exame da tese principal defendida pela ora
Embargante em sede de recurso voluntário, passou-se ao exame das teses subsidiárias, dentre as
quais, destaca-se o argumento quanto à ausência de previsão legal para a adição, na base de
cálculo da CSLL, de despesas consideradas indedutíveis.
Conforme ao que se depreende do resultado do julgamento, esta Turma decidiu
este ponto, por unanimidade, considerando improcedente a referida tese subsidiária.
A verdade é que o acórdão embargado padece de vício de lapso manifesto na
fundamentação adotada para afastar a tese defendida pela ora Embargante.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.356 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
5
Desse modo, entendo que os embargos devem ser acolhidos para que o presente
acórdão passe a integrar o acórdão embargado, sanando o apontado vício constante do item 3 do
voto vencido.
Assim, onde consta:
Ademais disso, a interpretação dos arts. 13 da Lei no o entendimento Entendo que
assiste razão à Recorrente. As regras gerais de dedutibilidade previstas no art. 47
da Lei no 4.506/1964 aplicam-se, apenas, ao IRPJ, não abrangendo a CSLL.
É certo que, apesar de várias semelhanças, não se pode olvidar que IRPJ e CSLL
são tributos distintos. Diferença que se inicia a partir da análise da norma de
competência da CSLL que estabelece que autoriza a sua criação para que incida
sobre o lucro da pessoa jurídica.
Também é certo que a legislação tributária estabelece que algumas despesas são
indedutíveis apenas para fins de apuração do IRPJ.
No entanto, não é menos certo que as despesas em geral devem se enquadrar
como despesas necessárias, nos termos do art. 47, da Lei no 4.506/1964 e do art.
13, da Lei no 9.249/1995, que a ele remete.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não merece provimento neste
ponto.
Leia-se:
Apesar da CSLL se tratar de um tributo distinto e com base de cálculo distinta da
adotada pelo IRPJ são plenamente aplicáveis à apuração da CSLL as normas que restringem a
dedutibilidade de despesas analisadas no presente acórdão.
Esse entendimento decorre do art. 57 da Lei no 8.981/1995 e da interpretação de
que o termo “apuração” está relacionado ao cálculo do tributo devido, tal como conclui Cristiane
Pires McNaughton no voto condutor do acórdão no 1101-001.598.
O art. 57 da Lei n. 8.981/95 dispõe que se aplicam à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei.
O termo “apuração” está relacionado ao cálculo do quantum devido de um
tributo.
Por isso, entendo que essa norma cria uma regra geral de identidade de apuração
de base de cálculo de IRPJ e CSLL que não é aplicável apenas no caso de antinomia
perante previsões específicas da CSLL.
Essa norma, portanto, se acopla à legislação do IRPJ e mesmo onde o legislador
não faça menção expressa a CSLL, a aplicação combinada com o artigo 57 fará
com que seja destinada, também à contribuição.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.356 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721182/2014-17
6
A exceção, contudo, é existir norma específica de CSLL tratando sobre certo tema
que venha a ser regulado pelo IRPJ por lei que deixe de citar a CSLL. Isso porque a
norma geral não revoga norma especial nos termos do §2o do artigo 2o da LINDB
e a regra geral de que a CSLL acompanha o IRPJ não será aplicável quando
disposição específica previr o contrário.
Dessa forma, por se tratar de autuação reflexa, o recurso voluntário não merece
provimento quanto a esse aspecto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar o vício de lapso manifesto nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1275
DF CARF MF
Original